Tribunal: TJMT
Processo: 1011731-22.2023.8.11.0055
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1011731-22.2023.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cobrança de Aluguéis - Sem despejo]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ADRIELI SILVA DOS SANTOS - CPF: 020.351.771-70 (APELANTE), MELQUI ELIAQUIM OLIVEIRA SILVA - CPF: 019.692.051-56 (ADVOGADO), JOSE AFONSO FRAGA - CPF: 252.383.026-49 (APELADO), JOSE AFONSO FRAGA - CPF: 252.383.026-49 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

­APELAÇÃO CÍVEL n. 1011731-22.2023.8.11.0055.

APELANTE:
ADRIELI SILVA DOS SANTOS.

APELADO:
JOSÉ AFONSO FRAGA.

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO DE COBRANÇA C/C DANOS MATERIAIS
– INADIMPLEMENTO PARCIAL – VENDA DE VEÍCULO ABAIXO DO VALOR DO MERCADO – AUSÊNCIA DE CORRELAÇÃO DOS FATOS – MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – NÃO OCORRÊNCIA DE DANOS MORAIS –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Em que pese à parte autora sustentar que diante da inadimplência contratual da requerida, houve a necessidade da venda do seu veículo em valor inferior, não há nadas nos autos que demonstre à correlação dos fatos, assim, a parte autora não se desincumbiu do seu ônus probatório, nos termos do art. 373, Inciso I do CPC.

A Jurisprudência tem se firmado no sentido de que o mero descumprimento contratual, isoladamente considerado, não é capaz de ensejar danos morais indenizáveis.

R E L A T Ó R I O

­APELAÇÃO CÍVEL n. 1011731-22.2023.8.11.0055.

APELANTE:
ADRIELI SILVA DOS SANTOS.

APELADO:
JOSÉ AFONSO FRAGA.

RELATÓRIO:

Vistos.

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
ADRIELI SILVA DOS SANTOS
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, nos autos da Ação de Cobrança c/c Reparação de Danos Materiais de nº 1011731-22.2023.8.11.0055, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a requerida ao pagamento de R$ 23.054,33 (vinte e três mil, cinquenta e quatro reais e trinta e três centavos),

já devidamente corrigido pelo INPC a partir do vencimento da obrigação e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, contados desde a citação (art. 405 do CC).

Em razão da sucumbência reciproca, condenou ambas as partes ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes, fixados em R$ 6.000,00 (seis mil reais) na proporção de 75% (setenta e cinco por cento) à parte requerida e 25% (vinte e cinco por cento) à parte autora, observada a assistência judiciária concedida à parte autora.

Em suas razões de Id. 239448177, a apelante sustenta a necessidade de fixação de perdas e danos e a ocorrência de danos morais indenizáveis.

Contrarrazões no Id. 239448182, por meio das quais a parte adversa pugna pelo desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

vi

V O T O R E L A T O R

Voto:

Egrégia Câmara

Conforme relatado, trata-se
de recurso de Apelação Cível interposto por
ADRIELI SILVA DOS SANTOS
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, nos autos da Ação de Cobrança c/c Reparação de Danos Materiais de nº 1011731-22.2023.8.11.0055, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a requerida ao pagamento de R$ 23.054,33 (vinte e três mil, cinquenta e quatro reais e trinta e três centavos),

já devidamente corrigido pelo INPC a partir do vencimento da obrigação e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, contados desde a citação (art. 405 do CC).

A apelante sustenta a ocorrência de danos materiais e morais indenizáveis.

Pois bem.

No que concerne à ocorrência de perdas e danos, a parte apelante sustenta que em decorrência do inadimplemento da parte apelada, esta teve que vender seu veículo em valor abaixo do mercado, assim, requer a condenação da apelada ao pagamento do complemento da venda do veículo.

Ocorre que da análise dos documentos juntados nos autos, não há como aferir que a venda do veículo por valor abaixo do mercado decorreu em razão da inadimplência do autor.

Assim, a parte apelante não demonstrou fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373, Inciso I do CPC.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE PERDAS E DANOS - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - RESSARCIMENTO - IMPOSSIBILIDADE - PERDAS E DANOS - IMPROCEDÊNCIA - NECESSIDADE DE AÇÃO AUTONOMA - SENTEÇA MANTIDA. Os danos materiais, dentre os quais, os lucros cessantes e as perdas e danos, devem ser robustamente comprovados nos autos, sob pena de enriquecimento ilícito de uma parte em detrimento de outra, uma vez que não se presumem.” (TJ-MG - AC: 10000212128318001 MG, Relator: Marcos Henrique Caldeira Brant, Data de Julgamento: 17/02/2022, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/02/2022).

No que concerne aos danos morais, é notório que este é o prejuízo decorrente da dor imputada a uma pessoa, em razão de atos que, indevidamente, ofendem seus sentimentos de honra e dignidade, que provocam mágoa e atribulações na esfera interna pertinente à sensibilidade moral.

Ou seja, o dano moral indenizável deve corresponder à violação dos direitos referentes à dignidade humana, cuja doutrina especializada e a jurisprudência dominante vêm entendendo que a consequência do dano se encontra ínsita na própria ofensa, porquanto deflui da ordem natural das coisas, tomando-se como parâmetro a vida comum das pessoas ou empresa.

Entretanto, apesar do possível transtorno suportado
pela apelante com a inadimplência parcial do contrato, a Jurisprudência tem se firmado no sentido de que o suposto ilícito contratual, isoladamente considerado, não é capaz de ensejar danos morais indenizáveis, vejamos:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência consolidada do STJ entende inexistir dano moral pelo mero descumprimento contratual, exceto quando verificada situação peculiar, apta a justificar o reconhecimento de violação a direitos da personalidade. Precedentes. 2. A Corte Estadual, no presente caso, concluiu pela inexistência de ato ilícito praticado pelo recorrido, senão mero descumprimento contratual incapaz de render ensejo à indenização por danos morais. A reforma do aresto, neste aspecto, demanda inegável necessidade de reexame de matéria probatória, providência inviável de ser adotada em sede de recurso especial, ante o óbice da Súmula 7 desta Corte. 3. Agravo interno não provido.” (STJ - AgInt no AREsp: 2009274 DF 2021/0339534-3, Data de Julgamento: 13/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2022).

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso de apelação interposto
e NEGO-LHE PROVIMENTO.

Em razão do desprovimento do apelo interposto pela parte autora, redistribuo o ônus sucumbencial em grau recursal, na proporção de 40% (quarenta por cento) à parte autora e 60% (sessenta por cento) à requerida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2024